Tribunal: TJPA
Processo: 0801010-84.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801010-84.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: HIDROVIAS DO BRASIL - VILA DO CONDE S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO À EXISTÊNCIA DO PERIGO DE DANO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL ENTRE A CONCLUSÃO ADOTADA NO ACÓRDÃO E AS PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS. NÃO CABIMENTO, PRETENSÃO DE NOVA VALORAÇÃO DAS PROVAS. TENTATIVA DE REANÁLISE DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO
. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.

1. O Acórdão recorrido negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência por meio do qual a Agravante pretende a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

2. A embargante afirma que o Acórdão foi omisso ao não se manifestar acerca da existência do perigo de dano para fins da concessão da tutela de urgência, no entanto deve-se esclarecer que a medida requerida pela Recorrente, demanda o preenchimento de requisitos cumulativos, consistentes na probabilidade do direito e perigo de dano. Assim, sendo exaustivamente explanado no Acórdão a inexistência do primeiro requisito, descabe o argumento de necessidade de manifestação acerca dos demais requisitos.

3. A contradição que dá ensejo a embargos de declaração traduz-se na incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo, ou entre partes do próprio julgado, contudo a pretensão do embargante, trata-se de nova valoração dos argumentos e provas já produzidos, uma vez que o acórdão embargado foi expresso ao dispor que a certidão de dívida ativa contém os requisitos legais necessários para sua validade.

5. O que se constata é que a alegada contradição seria entre a conclusão adotada no acórdão e as provas existentes nos autos, o que não se coaduna com estreita via dos embargos de declaração.

6. Acerca da existência de erro material, novamente constata-se que se trata de inconformismo da Recorrente com a conclusão adotada por esta E. Turma, pois o fato de ser ou não contribuinte de ICMS na forma disposta no julgado, não se trata de erro material, mas sim de nova valoração das provas e argumentos produzidos pelas partes.

7. Ausência de vícios
. Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

8.

Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

9.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 24 a 31 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento (processo nº
0801010-84.2020.8.14.0000) opostos
por HIDROVIAS DO BRASIL - VILA DO CONDE S.A contra ESTADO DO PARÁ, em razão do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria.

O Acórdão embargado teve a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 919, § 1º CPC/15. FUMUS BONI IURIS. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE ICMS POR SE TRATAR DE CONTRIBUINTE PRESTADOR DE SERVIÇOS DE FORMA A INCIDIR APENAS O ISS. NÃO COMPROVAÇÃO DE PLANO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA QUE PRIMA FACIE DEMONSTRA O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A controvérsia recursal reside em verificar se estão preenchidos os pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pela Agravante.

2. Tanto a jurisprudência dominante do STJ consubstanciada no REsp 1272827/PE submetido ao rito de recursos repetitivos, quanto a disposição prevista no art. 919, § 1º Código de Processo Civil, condicionam a concessão da atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução ao preenchimento de três requisitos: fumus boni iuris, periculum in mora e garantia do Juízo.

3. A certidão de dívida ativa impugnada pela Agravante contém o nome do contribuinte, valor da dívida e indicação do fundamento legal (artigo 78, inciso I, alínea "D", da Lei nº 5.530/89) além de fazer expressa referência ao auto de infração e processo administrativo que ensejaram a aplicação da penalidade, estando, prima facie, atendidos os requisitos de validade.

4. Acerca da alegada cobrança indevida de ICMS e multa pelo não recolhimento, não há como acolher neste momento processual os argumentos da Recorrente, isso porque, mostra-se frágil o argumento da Agravante de que somente se encontrava inscrita no cadastro estadual como contribuinte de ICMS pelo fato de ter realizado a construção de sua filial, já que ao adquirir mercadorias em Estado diverso da federação, a Agravante informou ser contribuinte de ICMS, utilizando-se de alíquota interestadual, razão porque, no momento da lavratura do auto de infração fora considerada como pessoa jurídica equiparada a contribuinte, nos termos do art. 14, §§ 4º e 5º do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto estadual n.º 4.676/2001, sendo portanto, devida a diferença entre as alíquotas interna e do Estado de origem.

5. Inexistindo o preenchimento das exigências legais, notadamente em relação à demonstração da probabilidade do direito, não há como prosperar a pretensão da Agravante.

6. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

Em suas razões, a embargante sustenta a existência de omissão em relação ao argumento acerca da existência de dano irreparável para fins de concessão da tutela de urgência, o que se justifica pelo fato de a fazenda pública estadual poder liquidar o seguro garantia. Afirma ainda, que há omissão em relação aos dispositivos constitucionais e legais relevantes aos deslinde da causa.

Aduz que há contradição entre o acórdão e os documentos existentes nos autos, pois o julgado considerou que a CDA contém a indicação do dispositivo legal violado, no entanto afirma que o título executivo contém referência apenas ao dispositivo legal referente à multa, sem fazer referência ao débito principal.

Sustenta a existência de erro material, pois o acórdão considerou que a Embargante informou ser contribuinte de ICMS, no entanto afirma que tal circunstância não restou evidenciada nos autos, pois apenas se inscreveu junto à fazenda estadual por obrigação legal, já que precisou realizar obras de construção civil para a reforma de sua extinta filial.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos embargos com a modificação do acórdão, ou alternativamente, no prequestionamento da matéria.

O embargado apresentou contrarrazões requerendo a rejeição dos aclaratórios.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória,
conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso dos autos, a embargante afirma que o Acórdão
foi omisso em relação ao argumento da presença do risco de dano grave para fins de concessão da tutela de urgência, no entanto deve-se esclarecer que a medida requerida pelo Recorrente, demanda o preenchimento de requisitos cumulativos, consistentes na probabilidade do direito e perigo de dano. Assim, sendo exaustivamente explanado no Acórdão a inexistência do primeiro requisito, descabe o argumento de necessidade de manifestação acerca dos demais. Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

Direito Processual Civil.
Embargos de declaração. Inexistência de omissão
. Acórdão que expressamente apontou a ausência de fumus boni iuris e de periculum in mora para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução (art. 919, § 1º, do CPC).
Irrelevância da discussão sobre garantia do juízo, se os demais requisitos cumulativos não estão preenchidos. Recurso a que se nega provimento.

(TJ-RJ - AI: 00419762120198190000, Relator: Des(a). ALEXANDRE ANTÔNIO FRANCO FREITAS CÂMARA, Data de Julgamento: 09/12/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL) (grifos nossos).

PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR RECURSAL. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E PERIGO NA DEMORA. REQUISITOS CUMULATIVOS. ART. 1.019, I, C/C ART. 300, AMBOS DO CPC. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO DECISUM. NÃO VERIFICADA. MANIFESTAÇÃO DO COLEGIADO ACERCA DAS QUESTÕES ELENCADAS PELA PARTE. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. INIDONEIDADE DA VIA ELEITA. ARTIGO 1.022, DO CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1. Segundos embargos de declaração opostos com objetivo de indicar omissão em decisão que indeferiu pedido recursal liminar, formulado em agravo de instrumento, ao fundamento de que o agravante não demonstrou a plausibilidade de suas alegações. 2. Segundo o art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros, ou, ainda, para corrigir erro material. 2.1. Consoante a jurisprudência do STJ, os embargos de declaração ?não se prestam [...] para revisar a lide" (EDcl no REsp nº 850.022/PR, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJU de 29/10/2007). 3. No caso dos autos, no exame da pretensão recursal, foram exaustivamente expostos os motivos que lastrearam o entendimento quanto à ausência de probabilidade do direito, razão pela qual a medida restou indeferida. 3.1
. A manifestação sobre a ausência de plausibilidade do direito é suficiente para o indeferimento do pedido liminar, não sendo exigível pronunciamento quanto ao perigo na demora.
3.3. Os argumentos expostos pela embargante demonstram nítido inconformismo com a decisão embargada, proferida em summaria cognitio, buscando, em verdade, a modificação do posicionamento inicialmente adotado, cujo desiderato não se insere na via estreita dos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados.

(TJ-DF 07081168920178070000 DF 0708116-89.2017.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 29/11/2017, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/12/2017) (grifos nossos).

Acerca da alegada contradição entre a conclusão adotada no acórdão e a inexistência de dispositivos legais na CDA para fins de preenchimento dos requisitos de validade, cumpre esclarecer que a contradição que dá ensejo a embargos de declaração traduz-se na incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo ou entre partes do próprio julgado.

Neste sentido, ensina a doutrina especializada de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha.

A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. (In Curso de Direito Processual Civil. Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processos nos Tribunais. Salvador. Juspodvm. 2016, p.251).

Contudo, a pretensão do embargante, trata-se de nova valoração das provas, uma vez que o acórdão embargado, foi expresso ao dispor que a certidão de dívida ativa contém os requisitos legais necessários para sua validade.

Vejamos:

(...) denota-se que a referida certidão contém o nome da Agravante, valor da dívida e indicação do fundamento legal (artigo 78, inciso I, alínea "D", da Lei nº 5.530/89) além de fazer expressa referência ao auto de infração e processo administrativo que ensejaram a aplicação da penalidade.

Ademais, o índice de atualização monetária e percentual dos juros de mora são consectários lógicos do débito e decorrem do próprio texto de lei, inexistindo mácula na CDA objeto do presente feito, notadamente por constar expressamente o valor referente aos encargos legais (...)

Assim, não há como acolher o argumento acerca da existência de contradição no julgado.

No que tange à alegada existência de erro material, novamente constata-se que se trata de inconformismo do Recorrente com a conclusão adotada por esta E. Turma, pois o fato de ser ou não contribuinte de ICMS na forma disposta no julgado, não se trata de erro material, mas sim de nova valoração das provas e argumentos produzidos pelas partes, o que se mostra incabível na estreita via dos aclaratórios.

Desta forma, não há vício a ser suprido no acórdão, não merecendo prosperar as alegações do embargante que, em verdade,
vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inex
istindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado
. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Com efeito, tendo o acórdão recorrido analisado questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos, não havendo qualquer omissão em seus fundamentos.

Cumpre esclarecer que, ao contrário do que sustenta a embargante, o magistrado não está obrigado a se manifestar acerca de todas as teses, dispositivos legais e constitucionais suscitados pela parte, quando encontrar fundamento suficiente para formar seu convencimento, bem como, que tal medida não implica em negativa de prestação jurisdicional. Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO RECURSAL DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HIPÓTESE, ENTRETANTO, EM QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM, DIANTE DAS PROVAS DOS AUTOS, CONSIDEROU NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 739-A DO CPC/73. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]

III. Na hipótese, trata-se, na origem, de Embargos à Execução Fiscal, recebidos, em 1º Grau, sem o pretendido efeito suspensivo. Interposto Agravo de Instrumento, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso, por considerar não preenchidos os requisitos do art. 739-A, § 1º, do CPC/73. Opostos Embargos de Declaração, foram eles rejeitados. Na sequência, foi interposto o Recurso Especial, no qual a parte agravante indicou contrariedade aos arts. 535, II, 620 e 739-A, § 1º, do CPC/73, bem como divergência jurisprudencial a respeito do art. 535 do CPC/73, e defendeu, de um lado, a nulidade do acórdão dos Embargos de Declaração, por suposta negativa de prestação jurisdicional, e, de outro lado, a necessidade de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal.

IV. Não procede a alegação de ofensa ao art. 535, II, do CPC/73, pois, na forma da jurisprudência firmada pelo STJ, sob a égide do CPC/73, não há omissão, no acórdão recorrido, quando o Tribunal de origem pronuncia-se, de forma clara e precisa, sobre as questões postas nos autos, adotando fundamentos suficientes para embasar a decisão, tal como ocorreu, in casu. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte. Nesse sentido: STJ, REsp 739.711/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU de 14/12/2006. Além disso, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional
. Em igual sentido: STJ, REsp 801.101/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2008.

[...]

VII. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 258.579/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 06/10/2017) (grifo nosso).

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 24 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/05/2021